Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. VOO CANCELADO. VÉSPERAS DO NATAL. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. HOSPEDAGEM FORNECIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em reparação por danos moral decorrente de cancelamento de voo. Em suas razões, em síntese, aduz que a falha na prestação do serviço repercutiu diretamente na esfera dos seus direitos fundamentais, ante a frustação de não poder participar das festividades natalinas com sua família.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada conforme as normas consumeristas, Lei 8.078/90. O art. 14 do CDC estabelece que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, de maneira que basta ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Extrai-se dos autos que o autor tinha viagem marcada para o dia 24.12.2022 às 12:20 sob a reserva YEZZMN com itinerário Recife – Salvador. Restou incontroverso que o voo foi cancelado e que houve a reacomodação do autor no voo previsto para o dia seguinte 25.12.2022, bem como foi fornecido hospedagem ao passageiro.
V. A falha na prestação de serviço da recorrida fica evidente quando cancela o voo sem que haja uma comprovação das razões do cancelamento. Contudo, os fatos narrados na inicial não são suficientes a subsidiar a reparação por danos morais, pois ao autor foi prestado toda a assistência e a parte conseguiu chegar ao seu destino no dia seguinte sem maiores transtornos. Portanto, escorreita a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.